Tribunal: TJPA
Processo: 0802371-34.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802371-34.2023.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0802371-34.2023.8.14.0097

ORIGEM
:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELANTES:
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA

ADVOGADO:
ERIC FELIPE V. PIMENTA – OAB/PA nº 21.794

APELADOS: ESTADO DO PARÁ e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de IZAIAS SYDNEY LEITE FONSECA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ

PROCURADOR DO ESTADO: ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente com diagnóstico de edema facial (CID 10 J81), visando garantir sua transferência para leito de UTI Adulto – Tipo II, o fornecimento do tratamento adequado, bem como o custeio de transporte e estadia de acompanhante. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Santa Bárbara do Pará às obrigações de fazer, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se o cumprimento da tutela antecipada configura perda superveniente do objeto; se há responsabilidade solidária do município para custear tratamento médico de média e alta complexidade; e se o município pode ser responsabilizado solidariamente pela garantia de leito de UTI e tratamento médico de alta complexidade, diante das alegações de ausência de competência, estrutura e recursos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento parcial da medida liminar não configura perda do objeto, por se tratar de provimento precário que demanda confirmação por sentença;

4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados pela efetivação do direito à saúde, cabendo ao juiz direcionar a obrigação conforme as competências operacionais do SUS;

5. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, sendo necessária a demonstração concreta de impossibilidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.

Teses de julgamento:
“A concessão de liminar em demandas de saúde não afasta o interesse processual nem caracteriza perda do objeto, subsistindo a necessidade de tutela definitiva; os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento ao ente mais apto conforme a repartição de competências do SUS; e a reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever do Estado em garantir o mínimo existencial, especialmente quando se trata de direito à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2021; STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/08/2010; REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em
CONHECER da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ (Id. 30314372), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de IZAIAS SYDNEY LEITE FONSECA, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada previamente deferida e condenando solidariamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO ao cumprimento das obrigações de fazer de garantir a transferência do paciente para leito de UTI Adulto – Tipo II, promover o tratamento adequado para o quadro de edema facial (CID 10 J81), bem como custear transporte, tratamento e estadia de ao menos um acompanhante, preferencialmente na rede pública ou, em sua ausência, na rede privada, às expensas dos demandados, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 30314372), o ente municipal suscitou, em preliminar, a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar. No mérito, alegou a inexistência de responsabilidade municipal exclusiva para a transferência hospitalar; que não possui estrutura financeira nem orçamentária para suportar os custos da internação e do tratamento; e que eventual obrigação deveria ser direcionada ao Estado do Pará, ou, subsidiariamente, limitada ao fornecimento de transporte e apoio logístico.

O ente estadual apresentou contrarrazões (Id. 30314376).

O órgão ministerial apresentou contrarrazões (Id. 30314377).

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (Id. 31264626).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da
Apelação
e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de Perda do Objeto

O Município sustenta que a tutela antecipada foi cumprida, razão pela qual não subsistiria interesse processual. Contudo, a medida liminar possui natureza precária e depende de confirmação mediante cognição exauriente, nos termos do art. 296 do CPC. Ainda que o tratamento tenha sido parcialmente viabilizado, permanece a necessidade de pronunciamento definitivo para consolidar a obrigação, assegurar a continuidade do atendimento e definir as responsabilidades dos entes demandados.

A jurisprudência desta Corte já decidiu que o cumprimento da decisão liminar não extingue o feito por perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse na tutela final. Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. NÃO CONFIGURADA A PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A tutela antecipada concedida em caráter precário demanda confirmação na sentença. O atendimento após a liminar não extingue o interesse de agir, subsistindo a necessidade de pronúncia judicial definitiva.”
(TJPA, Remessa Necessária nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser mantida a sentença que impôs, ao Estado do Pará e ao Município de Santa Bárbara, a obrigação de garantir a transferência e tratamento do paciente, bem como o custeio do transporte e estadia de acompanhante.

Da responsabilidade do Município

A Constituição estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo competência comum aos entes federativos (art. 23, II, e art. 196). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, fixou a tese de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, se necessário. Veja-se:

“Tese jurídica fixada (Tema 793):
Os entes federativos, solidariamente, são responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento àquele que, segundo a repartição de competências, deva suportar o encargo, sem prejuízo de eventual ressarcimento.
” (STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2021).

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos, podendo o usuário direcionar a demanda a qualquer deles
.” (AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/08/2010).

No caso concreto, os documentos médicos e os registros do SISREG confirmam a necessidade de transferência para leito de UTI – Tipo II e tratamento hospitalar urgente, diante do quadro clínico grave. Não há justificativa idônea do Município para se eximir do dever de colaborar.

Do Tema 793/STF - direcionamento e ressarcimento

A solidariedade não impede que, na fase de cumprimento, a execução seja direcionada ao ente responsável operacionalmente dentro do SUS. Se o Município cumprir obrigação atribuída primariamente ao Estado, poderá buscar ressarcimento na via própria. Assim decidiu o STF:

“Compete ao juiz, observada a solidariedade, direcionar o cumprimento ao ente que possua melhores condições de cumprir, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes federativos.”
(RE 855.178/SE, Tema 793).

Dessa forma, a solidariedade se mantém.

Da reserva do possível – limites financeiros e orçamentários

Os argumentos relativos a restrições financeiras, separação de poderes e impacto orçamentário não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, salvo prova concreta de inviabilidade absoluta, o que não ocorreu nos autos. O STF já decidiu:

“A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão do Estado no fornecimento de tratamento de saúde, exigindo-se demonstração concreta de grave comprometimento das finanças públicas
.” (STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/04/2007).

O STJ igualmente firmou entendimento de que a reserva do possível cede diante do mínimo existencial:

“DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. A escassez orçamentária não pode inviabilizar a prestação da saúde quando demonstrado o risco à vida e inexistente comprovação de grave lesão à ordem pública.”
(REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

Portanto, o argumento do Município não subsiste.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem majoração de honorários por não terem sido fixados pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição Federal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025